Tribunal: STF
Processo: RE 1424185
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Panorama Moveis Online Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ICMS-DIFAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 



    O contribuinte não tem o direito de amputar a receita bruta auferida com as vendas, base de cálculo do PIS/COFINS, mediante a exclusão do ICMSDIFAL que é partilhado entre as unidades federadas.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, I; 155, § 2º, VII; e 195, I, “b”, da Constituição Federal. 



    Aduz que o ICMS-DIFAL não faz parte de sua receita ou faturamento, visto que desconta dos valores recebidos de seus clientes o valor corresponde ao DIFAL que será recolhido aos cofres da Fazenda Pública do Estado de destino das mercadorias. Assevera que ICMS cobrado sobre o diferencial de alíquotas apenas transita pelos registros contábeis da empresa, até ser recolhido ao Estado, razão pela qual sobre tais valores não deve incidir as contribuições ao PIS e à COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença ao concluir que o ICMS-Difal não poderia ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, uma vez que o seu montante, por não constituir receita bruta, nunca foi computado na base de cálculo das referidas contribuições; bem como em razão da inexistência de prova de que o recorrente tivesse computado como receita a despesa com o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    De qualquer forma, o ICMS-DIFAL não pode ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS pela simples razão de que o seu montante, por não constituir receita bruta, nunca foi computado na base de cálculo das contribuições. 



    De fato, tomamos como exemplo uma venda efetuada de um contribuinte de ICMS de Santa Catarina para um consumidor final não contribuinte em Minas Gerais, em uma operação de venda de mercadoria, cuja base de cálculo do ICMS é o valor de R$10mil, sendo a alíquota interna de 17% em SC, de 18% em MG e interestadual de 12%. 



    Nos termos da Cláusula §1º-A do Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015, “o ICMS devido às unidades federadas de origem e destino deverão ser calculados por meio da aplicação das seguintes fórmulas: (...)



    ...............................................................................................



    Segundo o o Convênio ICMS 93/15, na nota fiscal de venda emitida em SC haverá o valor de R$10mil e o ICMS interestadual destacado na nota fiscal com alíquota de 12%, correspondendo a R$1.200,00. A receita bruta auferida pelo vendedor, base de cálculo do PIS/COFINS, será de R$11.200,00. 



    No Estado de destino, o ICMS em MG será apurado com a alíquota de 18% (R$1.800,00), deduzindo-se o ICMS da origem (R$1.200,00), resultando o diferencial de ICMS de R$600,00 (corresponde à alíquota de 6% da diferença entre a alíquota interna de MG de 18% e a interestadual de 12%). Esta diferença do imposto é partilhada entre os dois Estados, de destino e origem, conforme prevê a Cláusula Décima do mencionado Convênio. Tomando-se por base o ano de 2018, ao Estado de MG caberia 80% do montante correspondente ao diferencial, ou seja, R$480,00, e o saldo de 20% para o Estado de SC (R$120,00). O montante do ICMS para SC, portanto, corresponderia aos R$1.200,00 destacado na nota fiscal, acrescido dos R$120,00, resultado da partilha do diferencial da alíquota.



    O fato de a operação interestadual contemplar o ICMS-DIFAL não altera a base de cálculo do ICMS, e nem a do PIS/COFINS. O próprio Convênio dispõe no § 1º da Cláusula Segunda que “a base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do caput é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996”.



    ...................................................................................................



    Note-se que a parte autora não juntou nenhuma nota fiscal nos anexos do Ev. 1. Se as notas fiscais de venda das mercadorias tivessem sido juntadas, seria comprovado que, ao contrário do que ocorre com o ICMS e o ICMS-ST, não existe o destaque do ICMS-DIFAL. Apenas no campo dos dados adicionais da nota fiscal eletrônica constaria a partilha da receita do ICMS para o Estado de destino e do remetente. 



    Como se vê, não existe prova de que o contribuinte tenha computado como receita a despesa com o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota. Como dito, a base de cálculo do PIS/COFINS é a receita bruta auferida com as vendas das mercadorias, excluindo-se apenas, se fosse o caso, o ICMS que estivesse destacado na nota fiscal. Mas na hipótese dos autos, considerado o exemplo dado, a pretensão é para que os R$600,00 do ICMS-DIFAL sejam excluídos. Ou seja, a parte pretende, sem qualquer amparo constitucional ou legal, amputar a receita bruta auferida com a venda, mediante a exclusão de uma despesa tributária de ICMS partilhado entre as unidades federadas.



     O resultado do diferencial da alíquota do ICMS nas operações interestaduais pode incrementar as receitas do Estado, mas é neutro em relação à apuração do PIS/COFINS, cuja base de cálculo não é afetada nas operações interestaduais sujeitas ao diferencial de alíquotas de ICMS. Como o ICMS-DIFAL nunca foi incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, jamais poderá ser excluído.



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — de que os valores a título de ICMS-Difal nunca foram incluídos na base de cálculo do PIS/COFINS, e, consequentemente, não há falar em sua exclusão; ou de que não foram juntadas provas pelo recorrente aptas a comprovar que teria computado como receita a despesa com o pagamento do DIFAL — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pelo Convênio ICMS n. 93/2015), e do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS/DIFAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



     IV. DISPOSITIVO 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.499.146 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de agosto de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente